Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Evidenciado que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada dentro do prazo a que alude o art. 525 do Código de Processo Civil, não há se falar em julgamento “extra petita”, mesmo porque a demanda foi examinada nos limites objetivos da lide.
3. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.